Tribunal: TJSP
Processo: 1013909-03.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. Justiça estatal competente para o conhecimento da demanda. Cláusula compromissória indicou o órgão jurisdicional público para suprir eventual impossibilidade de julgamento pela câmara arbitral inicialmente eleita. Hipótese configurada nos autos. Incompetência afastada. Cláusula de não concorrência. Óbice ao prosseguimento das atividades, no mesmo ramo, afastada por ulterior

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. Justiça estatal competente para o conhecimento da demanda. Cláusula compromissória indicou o órgão jurisdicional público para suprir eventual impossibilidade de julgamento pela câmara arbitral inicialmente eleita. Hipótese configurada nos autos. Incompetência afastada. Cláusula de não concorrência. Óbice ao prosseguimento das atividades, no mesmo ramo, afastada por ulterior acordo formulado entre as partes. Atendida a imposição de alteração da marca e comunicação dos clientes a respeito. Descaracterização da fachada procedida a contento. Inexistência de inadimplemento contratual. Inocorrência de violação a direitos marcários. Insubsistência das condenações postas. Litigância de má-fé não configurada. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.